Tribunal: TJPA
Processo: 0808181-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808181-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA. MÉRITO
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 15 DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel de propriedade do Agravante na ação de desapropriação ajuizada pelo Agravado.

2
. Preliminar de nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, a imissão provisória na posse do bem se encontra condicionada à presença de urgência e depósito do preço ofertado, inexistindo a alegada exigência de intimação prévia do expropriado.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
A urgência da desapropriação é evidenciada diante da necessidade de dar efetivação à desapropriação da área já declarada de utilidade pública por meio do Decreto nº 1.317, 26/06/2015 para fins de realização das obras do BRT Metropolitano que estão sendo realizadas naquela área.

4. O deferimento da imissão na posse foi precedido de depósito prévio, o que autoriza a imissão na posse pelo Agravado, devendo as questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças e prejuízos não indenizados serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica, se necessária.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0808181-92.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Desapropriação (processo n.
0801722-56.2020.8.14.0006
– PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Tendo em vista a alegada urgência em razão das obras do BRT no local, DEFIRO, com fundamento nos artigos 13 e 15 do Decreto-Lei nº 3.365, A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE e o depósito do valor ofertado, qual seja 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais), devendo o Ente Público efetuá-lo no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Determino a abertura de conta judicial vinculada ao presente processo para fins de depósito do valor ofertado. Formalizado o depósito, expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel descrito na exordial, devendo o Oficial de Justiça intimar o representante legal da empresa na sede da empresa e, em caso de impossibilidade, intimá-lo no endereço descrito na petição inicial. Deve ainda o Oficial averbar a imissão no Cartório de Registros competente.

4. Para o caso de inexistir manifestação do expropriado ou não haver concordância quanto ao valor ofertado, nomeio, desde logo, perito judicial para a avaliação definitiva do imóvel expropriado, independentemente de compromisso, o senhor Vitor Maurício de Abreu Mello, engenheiro civil, portador do Registro no CREA-RJ 152931-D e do CPF nº 425.557.522-34, com escritório na Trav. Quintino Bocaiúva, 1307, CEP nº 66053-240, bairro de Nazaré, na cidade de Belém/PA, que deverá apresentar o Laudo em 30 (trinta) dias, contados a partir do depósito pelo Expropriante dos honorários
(...).

Em suas razões
, o Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por ter sido proferida sem que tenha sido oportunizado o contraditório, acarretando violação aos artigos 9º e 10º do CPC/15.

Aduz que a tutela provisória deferida na origem ocasionará graves prejuízos, pois exigirá o remanejamento do acesso ao prédio para outra localidade, o que demandará estudo técnico aprofundado. Por tais razões, defende que a imissão provisória na posse somente poderia ser deferida após a conclusão das obras que irão realocar a entrada do empreendimento para outra localidade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento desprovimento do agravo de instrumento

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel de propriedade do Agravante na ação de desapropriação ajuizada pelo Agravado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

O Recorrente sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por não ter sido intimado antes da decisão que deferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse.

Os requisitos para o deferimento da imissão provisória na posse encontram-se previstos no art. 15 do Decreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu
, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

(grifei)

Desta forma, em se tratando de desapropriação por utilidade pública, a imissão provisória na posse do bem se encontra condicionada à presença da urgência e depósito do preço ofertado, inexistindo a alegada exigência de intimação prévia do expropriado.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.

3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem, "além de seguir as normas técnicas da ABNT", traz "avaliação do imóvel com base em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região, utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas fotografias via satélite".

4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC/2015), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - IMISSÃO PROVISÓRIA NO IMÓVEL - REQUISITOS COMPROVADOS - Nos termos do art. 15 do Decreto Lei nº. 3.365/41 conjugado com o art. 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, a imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação reclama a existência de declaração de urgência pela Administração Pública e de depósito prévio ou de quantia justa a ser arbitrada pelo Magistrado
- Eventuais desapropriações ocorridas em período anterior não se prestam a discutir a urgência da presente demanda, visto o planejamento de execução da obra - Tendo a parte autora ajuizado a demanda em prazo compatível com a expedição do decreto, amoldando-se aos requisitos legais para a imissão provisória na posse - Vislumbrando-se o preenchimento dos requisitos legais, imperiosa a manutenção da decisão de primeira instância de deferimento de imissão provisória na posse, no curso de Ação de Desapropriação.

(TJ-MG - AI: 10000200549681001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 11/12/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo urgência e o depósito prévio do valor previamente arbitrado, o expropriante tem direito à imissão provisória na posse do bem objeto da desapropriação. (TJ-MS - AI: 1406768-49.2020.8.12.0000, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2020)

Desta forma, descabe a alegação de que houve violação aos princípios constitucionais por ausência de intimação da Recorrente antes do deferimento da imissão na posse.

MÉRITO

Conforme exposto na análise da preliminar, a imissão provisória na posse se encontra condicionada a presença dos requisitos previstos no art. 15 do Decreto Lei nº 3.365/41, quais sejam a urgência da medida e oferta do preço pelo ente expropriante.

No caso em exame, a urgência da desapropriação é evidenciada diante da necessidade de dar efetivação à desapropriação da área já declarada de utilidade pública por meio do Decreto nº 1.317, 26/06/2015 para fins de realização das obras do BRT Metropolitano que estão sendo realizadas naquela área.

Ademais, constata-se que o deferimento da imissão na posse foi precedido de depósito prévio, o que autoriza a imissão na posse pelo Agravado, devendo as questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças e prejuízos não indenizados serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica, se necessária.

No mesmo sentido, o Órgão ministerial se manifestou (id. 5608979 - Pág. 4/5):

(...) via de regra, a posse do expropriante sobre o bem somente ocorrerá quando o processo de desapropriação houver sido concluído e a indenização devidamente paga. Todavia, o art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41, acima transcrito, previu a possibilidade de imissão provisória na posse em caso de urgência, conforme caso dos autos (...)

Destarte, estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2022